Tribunal: STF
Processo: ARE 1328620
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS – GEE CONCEDIDA A FISCAIS DE RENDA EM ATIVIDADE POR PROJETO DE LEI MUNICIPAL. PRETENSÃO DE "EXTENSÃO" AOS INATIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. APÓS O ADVENTO DA LEI Nº. 3.344, DE 2001, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 5.300, DE 2011, O MUNICÍPIO DEIXOU DE RESPONDER SOLIDARIAMENTE COM O PREVI-RIO, SENDO CRIADO UM FUNDO ESPECIAL, FUNPREVI, COM A FINALIDADE DE PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS QUE CONDUZ À CONCLUSÃO DE TER A GEE ALTERADO O VENCIMENTO-BASE DOS FISCAIS DE RENDA, ALÉM DE TER ELEVADO A PONTUAÇÃO MÁXIMA QUE PODE SER ATRIBUÍDA AO FISCAL, CARACTERIZANDO-SE COMO AUMENTO "MASCARADO" DE VENCIMENTOS. AUTORES QUE COMPROVARAM INGRESSO NO ÓRGÃO ANTES DA EC Nº 41/03. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ENTE FEDERATIVO QUANTO A ALGUNS AUTORES, DEIXANDO DE ESPECIFICAR QUAIS OS REQUISITOS QUE OS MESMOS NÃO TERIAM ATINGIDO PARA FAZEREM JUS À PARIDADE ASSEGURADA. AJUSTE NO TOCANTE AOS ÍNDICES RELATIVOS À CORREÇÃO MONETÁRIA, NA FORMA DO JULGAMENTO DO RE 870947. PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA A QUE SE CONDENA A SEGUNDA RÉ, PREVIRIO, POR NÃO SE ESQUADRAR NO DISPOSTO DO ART. 115 DO CTE, NÃO GOZANDO DE ISENÇÃO DE TAL TRIBUTO. RECURSO DAS RÉS QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DOS AUTORES A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte os apresentados pelos réus e, quanto aos dos autores, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 37, caput, X, 40, § 8º, 61, § 1º, II, "a" e "c", e 93, IX, da Constituição Federal; e dos arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional 41/2003. 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente